Tribunal: STF
Processo: ARE 1472679
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI Nº 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO - PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE INCÊNDIO - STF: ADI E REPERCUSSÃO GERAL: VINCULAÇÃO. 1. Conforme entendimento firmado em julgado submetido à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não é possível o estabelecimento de taxa como meio de obter fundos para a prestação de serviço genérico de prevenção e combate a incêndios, patenteando-se, por isso, os requisitos para a concessão da ordem em mandado de segurança para o fim de suspender a exigibilidade do tributo. 2. O STF, no julgamento da ADI 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea ‘b’, II e III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela ‘b’ do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação dada pela Lei nº 14.938/2003. 3. Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’. 4. É de se negar provimento a recurso que for contrário a entendimento de tribunal superior firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral (art. 932, IV, ‘b’, do CPC).
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - FAZENDA PÚBLICA - INDÉBITO TRIBUTÁRIO: RESTITUIÇÃO - CONDENAÇÃO: NATUREZA TRIBUTÁRIA - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - NORMA ESPECIAL - RECOLHIMENTO: RESTITUIÇÃO - PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE: APLICABILIDADE. 1. Na restituição de indébito tributário, os juros de mora incidem segundo a lei do ente tributante e, subsidiariamente, pelo Código Tributário Nacional (CTN, art. 161, § 1º). 2. No Estado de Minas Gerais, os juros incidentes sobre a mora e a atualização monetária na restituição de débito tributário estão previstos em lei especial, com base no princípio da reciprocidade.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão atacado estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.
O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos a este Tribunal, consignando, em síntese, o seguinte: “definido pelo STF que o Tema nº 1.282 não tem repercussão no que foi decidido na ADI nº 4.411/MG, em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, não há como se proceder ao juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040 do CPC. Assim, diante da inaplicabilidade do referido precedente à espécie e considerando-se que já foi realizado juízo de admissibilidade neste feito, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, urge frisar que, ao julgar o RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, anteriormente, ao julgar a ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/9/2020, o Pleno desta Corte declarou inconstitucional a norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), não subsistindo fundamento legal à cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/2023).
In casu, a ação foi ajuizada em 29/5/2019, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao feito sub examine. Assim, confiram-se as ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 473.611-AgR-EDv-AgR, Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente